Tribunal: TJPA
Processo: 0008753-63.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008753-63.2020.8.14.0006

APELANTE: LUIZ GUSTAVO DE ABREU CASTRO, JACKSON MARQUES DA CUNHA, JONAS JOSE SILVA DAS NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0008753-63.2020.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA – PA

APELANTE: JONAS JOSE SILVA DAS NEVES

APELANTE: LUIZ GUSTAVO ABREU CASTRO

APELANTE: JACKSON MARQUES DA CUNHA

ADVOGADO (S): ARTHUR DIAS DE ARRUDA / JONAS JOSE SILVA / PAULO NASCIMENTO TRINDADE JUNIOR

DEFENSOR (A) PÚBLICA (A): ROSANGELA LAZZARIN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IRRESIGNAÇÃO DO RÉUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS CONSISTENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CREDIBILIDADE. CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. VERSÃO ACUSATÓRIA RATIFICADA EM JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA DE VETORIAIS. DOSIMETRIA BASILAR. NÃO OCORRÊNCIA. NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. MAJORANTES SOBEJANTES. NÚMERO DE VÍTIMAS. AUMENTO DE PENA JUSTIFICADO. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULAS Nº. 17 E Nº. 19 DO TJPA. PRECEDENTES DO STF. USO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DEVIDAMENTE PROVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROVA ORAL HARMONICA E UNÍSSONA. CONFISSÃO ESPONTANEA DOS RÉUS CORROBORA A NARRATIVA CONTIDA NA INICIAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. CONCURSO FORMAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 70 DO CP. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PELO JUÍZO
A QUO
. PRECEDENTES DO STJ.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0008753-63.2020.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA – PA

APELANTE: JONAS JOSE SILVA DAS NEVES

APELANTE: LUIZ GUSTAVO ABREU CASTRO

APELANTE: JACKSON MARQUES DA CUNHA

ADVOGADO (S): ARTHUR DIAS DE ARRUDA / JONAS JOSE SILVA / PAULO NASCIMENTO TRINDADE JUNIOR

DEFENSOR (A) PÚBLICA (A): ROSANGELA LAZZARIN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
JONAS JOSE SILVA DAS NEVES, LUIZ GUSTAVO ABREU CASTRO
e
JACKSON MARQUES DA CUNHA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar os apelantes às penas privativas de liberdade de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 19 (dezenove) dias, 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias e 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, respetivamente, em regime fechado, pelo cometimento dos delitos previstos no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal e no art. 244-B, §2º, da Lei nº. 8.069/90 (id

7245254).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 27 de setembro de 2020, por volta das 02h30, na Rua do Fio, no município de Marituba-PA, os recorrentes e a adolescente H. C. S. de A. abordaram a vítima Jefferson Soares Negrão e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e manutenção dela sob restrição de liberdade, subtraíram-lhe o seu automóvel e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), empreendendo fuga logo em seguida (id

7244783 - Pág. 1 – 4).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa dos réus apelou.

O apelante
JONAS JOSE SILVA DAS NEVES
apresentou as seguintes teses:
i)
a absolvição do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
;
ii)
a absolvição pela atipicidade do fato em relação ao crime de corrupção de menores;
iii)
a redução da pena aplicada mediante:
iii.a)
o reconhecimento da modalidade tentada do delito de roubo majorado;
iii.b)
o decote das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas;
iii.c)
redimensionamento das penas basilares (id 7245298 - Pág. 1 – 20)

De outra banda, o recorrente
LUIZ GUSTAVO ABREU CASTRO
formulou os seguintes pleitos
:
i)
a absolvição do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
;
ii)
a absolvição pela atipicidade do fato no que tange ao crime de corrupção de menores;
iii)
a redução da pena aplicada mediante:
iii.a)
o reconhecimento da modalidade tentada do delito de roubo majorado;
iii.b)
o decote das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas;
iii.c)
redimensionamento das penas basilares
(id
7245291 - Pág. 1 – 16)

Por fim, o réu
JACKSON MARQUES DA CUNHA
requereu o seguinte:
i)
a absolvição pela atipicidade do fato em relação ao delito de corrupção de menores;
ii)
o redimensionamento das penas aplicadas mediante a reforma da dosimetria (id

7245293 - Pág. 1 – 14).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id

7245303 - Pág. 1 – 15).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id

7604653 - Pág. 1 – 26).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço das apelações e passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ROUBO MAJORADO)

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id 7244774 - Pág. 20 – 21), o auto de apreensão (id 7244774- Pág. 23), o auto de depósito (id 7244774 - Pág. 24) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id 7244773 - Pág. 7 – 7244774 - Pág. 14).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas em audiência de instrução (id 7244785 – 7244803) pela vítima Jefferson Soares Negrão e pelas testemunhas PRF Marcus Vinicius Barros dos Santos e PRF Jefferson Loyola Cordeiro de Souza, bem como pelas confissões dos recorrentes tomadas em interrogatório, elementos estes que, em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os recorrentes praticaram os crimes descritos na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos
[2]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pela pessoa ofendida, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[3]
.

Rejeito, portanto, a tese de insuficiência probatória arguida pelos apelantes.

DA ATIPICIDADE DO FATO (CORRUPÇÃO DE MENORES)

De igual modo, a tese de atipicidade do fato em relação ao crime de corrupção de menores esbarra em jurisprudência sumulada do STJ (súmula nº. 500
[4]
/STJ), no sentido de que
“a configuração do crime do art.
244-B
do
ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Portanto, a rejeição da referida tese absolutória formulada pelos recorrentes é medida que se impõe.

DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO

Em relação à causa de aumento correspondente ao emprego de arma de fogo, nos termos suscitados pela defesa do apelante, observo que a alegação confronta entendimento sumulado deste Tribunal e, ainda, jurisprudência remansosa do STJ.

No ponto, friso que, segundo a Corte Cidadã, a aplicação da majorante do roubo dispensa apreensão da arma de fogo, bem como a realização do laudo pericial, sendo suficiente a existência de outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização
[5]
, tal como ocorreu no caso dos autos, afinal, a prova oral é uníssona e harmônica nesse sentido.

Em reforço, consigno que, na jurisprudência deste Tribunal, já se encontra sumulado o entendimento, segundo o qual,
é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
(súmula nº. 14
[6]
/TJPA).

No que diz respeito à tese de decote da majorante relativa ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II
[7]
, do CP), verifico que, igualmente, a alegação não merece prosperar, haja vista que o liame subjetivo ficou devidamente comprovado a partir da própria confissão espontânea dos acusados em juízo.

Por fim, no que tange à majorante prevista no inciso V
[8]
, do § 2º do artigo 157 do Código Penal, sabe-se que, para sua correta incidência, é necessária a efetiva privação da liberdade da vítima, por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário à prática do delito de roubo.

No caso aqui apurado, o depoimento da vítima é decisivo para concluir pelo acerto da sentença condenatória quanto a configuração da causa de aumento precitada, uma vez que, por ocasião de sua oitiva, esclareceu, com riqueza de detalhes, o
modus operandi
empregado pelos apelantes.

Segundo o ofendido, após ser rendido e ter subtraído seus pertences, foi colocado no banco traseiro do automóvel sob a mira de uma arma de fogo, ocasião em que um dos agentes assumiu a direção do veículo, sendo, então, mantido sob o poder deles com restrição de sua liberdade durante horas até conseguir fugir. Quer dizer, não há dúvidas de que a causa de aumento sob exame se encontra devidamente provada nos autos.

Assim, não procede a tese de decote das majorantes do crime de roubo.

DO CRIME DE ROUBO TENTADO

O reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo majorado é totalmente improcedente, uma vez que os depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas, além da confissão espontânea dos acusados, constituem elementos probatórios que, a meu ver, corroboram satisfatoriamente o teor da narrativa contida na inicial e, por conseguinte, a consumação do delito, razão pela qual se trata de tese que não comporta acolhimento.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Na dosimetria basilar, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada pelo Juízo
a quo
, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas nº. 17
[9]
, nº. 19
[10]
e nº. 23
[11]
TJPA).

Nesse sentido, três pontos devem ser ressaltados.

O primeiro se refere ao atual entendimento da Terceira Seção do STJ segundo o qual a majorante sobressalente pode ser usada na primeira ou segunda fase da dosimetria, sendo que, além de não contrariar o sistema trifásico da
dosimetria
, a movimentação da majorante sobressalente é a medida que melhor se compatibiliza com o princípio da individualização da
pena
[12]
.

Nesses termos, a negativação das vetoriais correspondentes à culpabilidade e às circunstâncias do delito se encontra satisfatoriamente fundamentada em relação ao crime de roubo majorado.

Quanto ao delito de corrupção de menores, a majoração da pena mediante negativação da culpabilidade também foi fundamentada idoneamente, afinal, levou em conta o fato de haver duas vítimas cooptadas para praticar o crime de roubo.

Seguindo na análise, cabe consignar que a reincidência reconhecida em prejuízo do recorrente
JONAS JOSE SILVA DAS NEVES
a partir de informação pública no processo nº. 0003026-14.2012.8.14.0133, no qual consta o trânsito em julgado de sentença condenatória proferida contra o indigitado apelante ocorrido em 14/04/2014, de sorte que a manutenção da agravante se impõe.

Por último, quanto à incidência da majorante correspondente ao concurso formal, a fundamentação da sentença recorrida encontra amparo na jurisprudência do STJ
que, há muito, consolidou o entendimento segundo o qual, em havendo o cometimento de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de
crimes
e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos
[13]
, de sorte que o pretenso decote dessa causa de aumento deve ser rejeitado.

Em suma, os apelos não comportam.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos recursos de apelação
, mantendo a sentença condenatória na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

[2]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

[3]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[4]

Súmula 500 do STJ
- A configuração do crime do art.
244-B
do
ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
. (STJ - Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJ 28/10/2013)

[5]
Ementa: ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 68 DO CP NÃO CARACTERIZADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PROPORCIONALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego
. 4. A jurisprudência da Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 5. No caso, o Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, máxime em razão do fato do crime ter sido perpetrado por 4 agentes, tendo sido a vítima abordada em plena via pública, enquanto trabalhava, mediante o emprego de arma de fogo, n não restando evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

6. Além da inegável gravidade concreta da conduta, deve ser mantido o regime prisional fechado em razão da quantidade de pena estabelecida ao réu, conforme a dicção do art. 33, § 2º, “a”, do CP, já que restou definida reprimenda em patamar superior a 8 anos de reclusão
. 7. Writ não conhecido. (STJ – HC 620.723/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[6]
Súmula nº 14.
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
(TJPA – Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014).

[7]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. [...] § 2º

A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: [...] II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[8]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: [...] § 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade [...] V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

[9]

Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[10]
Súmula nº 19:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
” (Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

[11]
Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

[12]
Ementa: PENAL E
PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2.
DOSIMETRIA DA PENA
. MAJORANTES SOBEJANTES. VALORAÇÃO EM OUTRA FASE DA DOSIMETRIA. PATAMAR FIXO OU VARIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO. CRITÉRIO QUE NÃO INTEGRA A NATUREZA JURÍDICA DO INSTITUTO. 3. CAUSAS DE AUMENTOS SOBRESSALENTES. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA OU SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO PENA. OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO. 4. DESCONSIDERAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. DESPREZO DE CIRCUNSTÂNCIAS MAIS GRAVOSAS. SUBVERSÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO LEGISLATIVA. 5. VALORAÇÃO DE MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA
. ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DE AUMENTO. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA FIXAR O INCREMENTO DA PENA PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM 1/6.

2. A questão jurídica trazida nos presentes autos e submetida ao crivo da Terceira Seção diz respeito, em síntese, à valoração de majorantes sobejantes na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena, a depender se a causa de aumento traz patamar fixo ou variável. Contudo, não é possível dar tratamento diferenciado à causa de aumento que traz patamar fixo e à que traz patamar variável, porquanto, além de não se verificar utilidade na referida distinção, o mesmo instituto jurídico teria tratamento distinto a depender de critério que não integra sua natureza jurídica. 3. Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases. 4. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria. 5. Escorreita a valoração das majorantes sobressalentes na primeira fase da dosimetria da pena, mantém-se a pena-base fixada pelo Tribunal de origem, em 4 anos e 7 meses de reclusão. Quanto à agravante da reincidência, deve ser observado o parâmetro de 1/6 utilizado por esta Corte Superior, motivo pelo qual se fixa a pena intermediária em 5 anos e 3 meses de reclusão. Por fim, fica mantida a causa de aumento em 1/3, totalizando uma pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado. [...] (STJ HC 463.434/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 18/12/2020).

[13]

Ementa: PENAL E
PROCESSO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA, EM CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
PENA
-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPROCEDÊNCIA. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório pelo delito do artigo 157, §2º, incisos I, II e V, por duas vezes, na forma do 70 do
Código Penal
. Dessa forma, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para decidir pela desclassificação dos delitos de roubo para o de furto, uma vez que não houve utilização de violência ou grave ameaça pelos acusados, como requer a parte agravante, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 2. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a
dosimetria da pena
está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de
direito
. 3. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito (HC 613.196/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANT
AS
, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). No caso, o fato de o acusado ter sido policial denota ser a conduta mais censurável, pois tal circunstância configura maior reprovabilidade, uma vez que já integrou o quadro da Polícia, no combate ao crime, o que impõe a fixação da básica acima do piso legal. Precedentes. 4. A Corte de origem decidiu no mesmo sentido da
jurisprudência
do STJ de que, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. 5. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no AREsp 1910762/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Belém, 08/08/2023